Tribunal: TCU
Processo: 010.381/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13676/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Fundação Universidade Federal do Piauí, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 7254/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 77). Considerando que as determinações constantes do Acórdão 7254/2020-TCU-Segunda Câmara foram geradas pelo descumprimento daquelas exaradas no Acórdão 240/2012-TCU-Segunda Câmara , ou seja, no ano de 2012; Considerando que a Fundação Universidade Federal do Piauí vem sistematicamente descumprindo as decisões deste Tribunal, conforme se constata nos diversos processos em trâmite no âmbito desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", §3o, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Fundação Universidade Federal do Piauí, para atendimento às determinações constantes do Acórdão 7254/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 010.381/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Ribamar Torres Rodrigues (XXX.221.943-XX); Luiz e Ribamar Nascimento (XXX.205.733-XX); Marcondes Rodrigues Clark (XXX.088.733-XX); `maria Helena Barros Araújo Luz (XXX.896.463-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Francisco de Oliveira Loiola Junior (OAB/PI 3.700); Arianne Beatriz Fernandes Ferreira (OAB/PI 7.343) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.